Tribunal: TJSP
Processo: 2022451-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Imissão na posse. Deferimento da liminar. Pretensão de suspensão da liminar ante a existência de outra lide questionando ato expropriatório e vícios no leilão extrajudicial. Descabimento. Hipótese em que em sede de cognição sumária, restaram comprovados os pressupostos necessários ao deferimento da tutela. Inteligência da Súmula no 5, deste Egrégio Tribunal. Decisão mantida.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Imissão na posse. Deferimento da liminar. Pretensão de suspensão da liminar ante a existência de outra lide questionando ato expropriatório e vícios no leilão extrajudicial. Descabimento. Hipótese em que em sede de cognição sumária, restaram comprovados os pressupostos necessários ao deferimento da tutela. Inteligência da Súmula no 5, deste Egrégio Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido.